Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-97.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-97.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARMAZEM DO AGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.434.970/0001-56 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (AGRAVANTE), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVADO), KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 834.716.691-91 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. Apelação cível. Pronunciamento do Juízo de 1o grau que indeferiu pedido incidental de desconsideração de personalidade jurídica. Inadequação da via recursal. Erro Grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo interposto pela exequente ante a manifesta inadequação da via processual eleita, uma vez que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, sendo atacável via agravo de instrumento, e não por meio de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da decisão judicial que indefere pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica e redirecionamento da execução, e se, no caso, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que indefere pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica e determina a intimação da exequente para impulsionar o feito, sob pena de arquivamento dos autos, tem natureza de decisão interlocutório, a qual é impugnável via agravo de instrumento.

4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não há extinção do feito.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ARMAZÉM DO AGRO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação de “Execução de Título Executivo Extrajudicial” (Proc. no 1002773-97.2020.8.11.0040), ajuizada pela agravante contra COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP e outros, não conheceu do apelo interposto pela exequente/agravante ante a manifesta inadequação da via processual eleita, eis que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, sendo atacável via agravo de instrumento, e não apelação (cf. Id. no
294285899).

A agravante afirma que o pronunciamento judicial impugnado pelo recurso de apelação tem natureza de sentença, já que contém a advertência de que, caso o feito não fosse impulsionado, haveria o seu arquivamento, e, no caso, “o arquivamento dos autos se trata de fato que praticamente extinguirá o processo, visto que está há anos demandando contra os devedores na tentativa de ver seu crédito adimplido, porém sem sucesso”.

Sustenta, em todo caso, que, ao desconsiderar que “
suas razões e fundamentações são amplamente adequáveis ao recurso de agravo de instrumento”,
a decisão aqui agravada violou o princípio da instrumentalidade das formas.

Pede, então,
o provimento deste agravo interno, para que seja conhecido e provido o seu recurso, a fim de que seja “reconhecida a configuração de grupo econômico entre as apeladas e as empresas NESSAN AGRO (SARAIVA E SANTOS AGRONEGÓCIO LTDA) e CERES CORRETORA DE CEREAIS LTDA, com as posteriores desconsiderações das personalidades jurídicas e os seguintes atos expropriatórios”
(cf. Id. no 298438873).

O agravado Juliano de Almeida oferta contrarrazões junto ao Id. no 303357880, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a agravante Armazém do Agro Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda propôs a presente ação de Execução em desfavor dos agravados Coperlira Agronegócios Ltda, Nei Saraiva, Keliana Candida de Oliveira Saraiva, Juliano Martins de Almeida e Helena Oliveira Rossi, objetivando a satisfação da obrigação estampada na duplicata extraída de operação de venda de insumo agrícola.

Em 1o Grau, na decisão objeto do recurso principal, o MM. Juiz indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante para que a execução fosse redirecionada a outras empresas que supostamente fariam parte do mesmo grupo econômico dos executados, por considerar que o CPC/2015 disciplina “rito processual adequado para a prolação do provimento jurisdicional acerca da pretensão da exequente (desconsideração da personalidade jurídica)”, e que a “análise e deslinde (da questão) demanda dilação probatória, inclusive com possível citação/intimação de terceiros estranhos à lide para integrarem o contraditório, o que acarretará crível tumulto processual”, e, ao final, determinou a intimação da “parte exequente, por meio de seu advogado(a), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos” (cf. Id. no 281981003); na sequência, veio decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante.

Contra essa decisão, a exequente/agravante interpôs o Recurso de Apelação vinculado ao Id. no 281981013.

E, aqui, em 2a Instância, a decisão objeto deste agravo interno não conheceu da apelação em razão da manifesta inadequação da via recursal eleita para impugnar a decisão do Juízo de origem, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade ante a constatação de erro grosseiro na espécie.

Ora, o art. 203 do CPC prevê de forma clara e objetiva que “os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos” (
caput
), definindo sentença como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (§ 1o), e, por exclusão, que decisão interlocutória é “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o” (§ 2o).

No caso, é evidente que a decisão objeto do recurso principal (isto é, do recurso de apelação) consiste em decisão interlocutória, e não sentença, uma vez que o pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juiz de 1o Grau não extinguiu o processo de execução, nem deu a entender, sob qualquer ótica, que essa era a consequência da decisão ali disposta, na medida em que o dispositivo decisório se limitou a indeferir (ou, melhor, não admitir, em razão da inadequação da via eleita) o pedido incidental da exequente/agravante para que fosse reconhecida a existência de grupo econômico entre os executados e as empresas Saraiva e Santos Agronegócio Ltda e Ceres Corretora de Cereais Ltda e declarada a desconsideração da pessoa jurídica para que a execução pudesse alcançar o patrimônio destas, e, a fim de dar prosseguimento ao processo, ordenou a intimação da exequente para impulsioná-lo (isto é, “requerer o que entender de direito”), sob pena de arquivamento dos autos, providência esta que de modo algum se confunde, do ponto de vista jurídico, com a extinção do processo, já que não corresponde a nenhuma das hipótese dos artigos 485 ou 924 do CPC, sendo irrelevante para essa constatação técnica a percepção subjetiva da parte quanto aos efeitos do arquivamento do processo no caso concreto.

Portanto, a interposição de apelação na hipótese dos autos, sem dúvida, configurou erro grosseiro e inescusável, o que afasta a possibilidade de atenuação do equívoco processual pela incidência do princípio da fungibilidade, uma vez que inexiste debate doutrinário ou divergência jurisprudencial sobre o recurso cabível na espécie, e, como dito, não há absolutamente nada no conteúdo decisório do pronunciamento do Juízo de 1o Grau que indique, sinalize ou permita qualquer mínima inferência ou mal-entendido no sentido de que se tratava de uma sentença, e não decisão interlocutória.

Essa é a orientação jurisprudencial do STJ acerca da matéria, sendo unívoco o entendimento de que, “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 230.380/RN, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/05/2016).

Mais recentemente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXNTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A UM EXECUTADO SOMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE MAS NÃO PROVIDO. 1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 2. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, como ocorre no presente caso, hipótese em que caberia o recurso de agravo de instrumento, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.859.603/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025